Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-96.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600433-96.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/12/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600433-96.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referente ao exercício financeiro de
2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO GATTI (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856681
09/03/2026
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44856681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600433-
96.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2022.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desaprovou as contas partidárias
referentes ao exercício financeiro de 2022, com determinação de destinação de R$ 2.297,41
para incentivo à participação feminina e recolhimento de R$ 166.920,66 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44856681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão e
contradição no v. acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão nem contradição quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. A análise da documentação apresentada, mesmo os documentos apresentados a
destempo, foi realizada de forma detida e pormenorizada no v. acórdão, que concluiu pela
sua inidoneidade para comprovar as despesas.
III.IV. As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram vícios passíveis de
correção por embargos de declaração, mas representam mero inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Publicação: DJe,
28-6-23;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Publicação: DJe, 16-
06-2017.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44856681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Partido da Social
Democracia – PSDB do Paraná e por Carlos Alberto Richa, Luiz Carlos Lopes Corrêa,
Luiz Antônio Gatti e Paulo Henrique Coletti Fernandes, em face do v. acórdão nº 68.763
que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do partido embargante referentes
ao exercício financeiro de 2022.
Em suas razões recursais (ID 44807934), os embargantes alegaram, em síntese, que: a)
o v. acórdão apresenta contradições e omissões ao deixar de analisar a documentação
juntada e concluir pela sua inidoneidade, em oposição ao previsto no art. 18, caput, da
Resolução TSE n.º 23.604/2019, que estabelece que a comprovação das despesas pode
ser realizada por qualquer documento idôneo; b) o v. acórdão é omisso porque não trata
da possibilidade de juntada extemporânea de documentação para afastar a restituição de
valores ao Tesouro Nacional, nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral; c) o v. acórdão é omisso por não apontar os elementos que justifiquem a
condenação à restituição, além da alegada omissão de despesa, pois nem toda omissão
de despesa revela a existência de recurso de origem não identificada; d) há contradição
na fundamentação do v. acórdão quanto ao reconhecimento da insuficiência da
documentação apresentada em relação às despesas com Luiz Carlos Lopes Serviços de
Apoio Administrativos e com a hospedagem de filiados, pois foram preenchidos os
requisitos legais. Requereram o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos
modificativos, para que este egrégio Tribunal Regional Eleitoral analise a documentação
juntada, afaste as inconsistências apontadas e aprove as contas eleitorais, retirando a
imposição da sanção pecuniária imposta. Pleitearam, ainda, o prequestionamento da
matéria, para eventual interposição de recurso especial eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por considerar que os documentos apresentados foram devidamente apreciados,
não havendo omissão ou contradição em sua análise. Além disso, concluiu que a
determinação de restituição de valores irregularmente empregados decorre de
dispositivos legais, não havendo omissão ou contradição (ID 44826274).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO

Num. 44856681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

No que diz respeito aos documentos apresentados para comprovar as despesas com a
hospedagem de filiados, as razões constantes do v. acórdão foram detidas e
pormenorizadas, nos seguintes termos:

“II.II.IV. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM SEM IDENTIFICAÇÃO DO HÓSPEDE
Houve gastos relativos à hospedagem, sem a necessária identificação do hóspede.
Colaciona-se a descrição do parecer conclusivo:
Não indicação dos nomes dos hóspedes nos documentos comprobatórios de despesas
com transporte e viagens de itens 10 e 12, referentes ao ponto 7.2.5.b, no valor de R$
6.625,20;
Ausência de nota fiscal de despesas com hospedagem, emitida por estabelecimento
hoteleiro com identificação do hóspede, conforme o ponto 7.2.9, no valor de R$ 2.413.
O prestador de contas apresentou as seguintes explicações, o que, segundo a Unidade

Num. 44856681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
Técnica, não atende o disposto no art. 18, § 7º, inciso III, da Resolução TSE em comento
(ID 44574080):
10. Quanto ao item 7.2.5.B, no valor de R$ 6.625,20 (seis mil e seiscentos e vinte e cinco
reais e vinte centavos), reiteram que são gastos com hospedagem e estadias para
viagem e hospedagem das secretárias ROSALINA BAPTISTA (CPF 954.774.709-68) e
DENISE NUMATA (CPF 631.886.009-68). 11. Conforme disposto no caput do art. 18 da
Resolução n.º 23.604/2019, a identificação do comprovante dos gastos deverá conter a
identificação do destinatário ou do contratante. No presente caso, ainda que as filiadas
sejam as destinatárias do serviço, o contratante final é o partido, identificado no recibo.
12. Em relação à vinculação partidária das despesas dos itens 7.2.9 e 7.2.10, são gastos
com a) visitas aos municípios para acompanhamento e organização de comissões
provisórias e diretórios no que diz respeito à fidelidade partidária; b) articulação com os
movimentos sociais; c) manutenção e divulgação da plataforma partidária; d) criação de
comissões provisórias onde estavam inativadas; e) discussão de estratégia para eleições
2022; f) novas filiações e outras atividades. 13. Diante do exposto, requerem o
afastamento das inconsistências nos valores de R$ 6.625,20 (seis mil e seiscentos e
vinte e cinco reais e vinte centavos), R$ 2.413,00 (dois mil e quatrocentos e treze reais) e
R$ 21.752,82 (vinte e um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois
centavos), referentes aos itens 7.2.5.B, 7.2.9 e 7.2.10 do parecer conclusivo.
Não assiste razão ao prestador de contas, pois o ato normativo, no artigo mencionado,
expressamente dispõe sobre a necessidade de apresentação de nota fiscal com
identificação do hóspede.
No caso dos autos, não foram apresentados os documentos fiscais conforme a exigência
regulamentar, tampouco se procurou comprovar a despesa alternativamente, ainda que
por outros elementos probatórios idôneos, objetivamente verificáveis.
Em 18-11-2025, o prestador fez juntar aos autos os documentos ID 44794230, ID
44794231 e ID 44794532.
Posteriormente, em 19-11-2025, dia em que pautado o processo para julgamento,
juntaram mais declarações, de ID 44794908, ID 44794909 e ID 44794910.
Trata-se de declarações unilaterais, firmadas no intervalo entre os dias 17 e 19 de
novembro de 2025, com referência a contratações realizadas em 2022, juntadas às
vésperas ou no próprio dia deste julgamento, que procuram vincular os gastos na rede
hoteleira a hóspedes específicos, o que não é o bastante para comprovar as despesas
com recursos públicos, ao modo exigido na legislação referida.
A tentativa de justificar os gastos apenas por declarações unilaterais (no curso do
processo e com a juntada intempestiva de documentos às vésperas do julgamento),
impede que a Justiça Eleitoral possa identificar as despesas com o detalhamento e o
rigor exigidos pelos atos regulamentares.
Afirmações e declarações unilaterais, a teor dos firmes entendimentos destacados neste
julgamento, não podem ser consideradas comprovação suficiente de gastos com o
Fundo Partidário.
Assim, por não ser idônea a comprovação da despesa, sequer o afastamento do dever
de devolução de valores ao Tesouro Nacional é cabível, conforme os precedentes
adotados por esta egrégia Corte, como se discorrerá.

Num. 44856681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
Consequentemente, à míngua de comprovações mínimas, ainda que por outras formas
documentais que pudessem atestar que a finalidade da Resolução de regência fora
atingida, houve claro desatendimento à legislação, a teor dos precedentes do colendo
Tribunal Superior Eleitoral (Prestação de Contas nº 060042105, Acórdão, Relator Min.
Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024)”
(destaques inseridos).

A respeito das despesas efetuadas com Luiz Carlos Lopes Serviços de Apoio
Administrativos, após o exame do detalhado parecer conclusivo, foi consignado no v.
acórdão o motivo pelo qual se concluiu pela irregularidade do gasto:

“É correta a conclusão opinativa tomada pela Unidade Técnica, pela irregularidade nas
despesas, pois não houve descrição detalhada dos gastos, por meio de documentos
idôneos.
Efetivamente, não basta a previsão contratual genérica de que a remuneração básica
será corrigida "sempre que as partes entenderem necessário" devido ao aumento na
demanda da carga horária exigida para o cumprimento dos serviços contratados, como
se apôs na cláusula 5 do contrato (ID 44224798).
Além da intenção contratual expressada, para pagamentos com valores do Fundo
Partidário, são necessárias comprovações verificáveis dos serviços prestados a maior.
Por essa razão, todas as despesas custeadas com recursos públicos devem ser
fielmente explicadas e detalhadas, com a juntada dos correspondentes documentos
comprobatórios (na forma do art. 18 da Resolução TSE referida).
Para se oportunizar ao prestador esclarecer legalmente a despesa, em cumprimento às
disposições da Resolução TSE nº 23.604/2019, a Unidade Técnica, ainda em diligências
iniciais, solicitou expressamente a apresentação de documentos elucidativos (ID
43898398), da seguinte maneira:
Com relação aos gastos de "outros serviços técnicos e profissionais", com o prestador de
serviço LUIZ CARLOS LOPES CORREA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,
CNPJ 24.209.706/0001-26, no total de R$ 137.502,35 (cento e trinta e sete mil,
quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos), solicita-se apresentação do contrato de
prestação de serviços com detalhamento dos serviços prestados, qual período
contratado, além de local(ais) e jornada de trabalho, dentre outros dados e demais
informações sobre essa espécie de contratação e justificativa do preço contratado, além
de esclarecimentos a respeito de eventual sobreposição de contratação da mesma
prestação de serviço para idêntico período perante outros fornecedores registrados como
gastos partidários do tipo PESSOAL - SALÁRIOS E ORDENADOS - ORDINÁRIAS -
assistente administrativo e secretária, com identificação de relação e período de
prestadores de serviços por tipo de atividades executadas.
Mesmo assim, desde a primeira provocação e até às razões finais apresentadas (ID
44500592 e 44574080), o prestador tem se limitado a explicar argumentativamente
acerca da despesa, com a genérica justificativa de que havia previsão contratual e de
que a reestruturação partidária, aliada ao incremento de demanda no ano eleitoral, são

Num. 44856681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
razões suficientes para o significativo aumento dos gastos com recursos públicos. Não é
o suficiente, segundo os atos normativos já citados.
Embora a boa-fé se presuma, não bastam as alegações do prestador para que a
despesa, de importante diferença, tenha-se por comprovada.
Ao modo solicitado pela Unidade Técnica (e conforme o art. 18 da Resolução já referida),
a despesa deve ser detalhadamente descrita, com delineamento minudente de como se
desenvolveram os serviços prestados, com relatórios das horas trabalhadas, locais
específicos de trabalho e provas materiais das demandas atendidas, por exemplo, para
comprovar, estreme de presunções de qualquer ordem, o destino dos recursos públicos
empregados.
Não se quer afirmar, com isso, que não se entenda o natural aumento de demanda em
anos eleitorais. No entanto, por se tratar de recursos públicos, com utilização
estritamente regrada, ausentes provas documentais com as referências explícitas dos
concretos serviços prestados a maior, devem ser consideradas irregulares as despesas
acima das efetivamente provadas.
Não houvesse a rígida necessidade de comprovação dos gastos efetuados, em todos os
anos em que se realizassem eleições, o destino dos recursos públicos dependeria,
apenas, da abstrata alegação de "aumento de trabalho". Não foi essa a intenção
legislativa e a atuação legítima do Tribunal Superior Eleitoral ao editar a Resolução nº
23.604/2019.
Os gastos com recursos do Fundo Partidário, diga-se novamente, devem ser explicados
e demonstrados a possibilitar a concreta fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, para o
que abstratas alegações são insuficientes.
A declaração juntada a destempo, no dia 17-11-2025, firmada unilateralmente pelo
prestador de serviços apenas no mesmo dia em que trazida aos autos, sem
correspondente documentação que lhe demonstre objetivamente, à forma do que já se
expôs, não se presta à comprovação efetiva dos serviços adicionais, a fim de justificar o
pagamento a maior, nos moldes dos arts. 18 e 36, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44793529).
Com tal característica, a declaração intempestiva (ID 44793529) tampouco tem o condão
de afastar a condenação de restituição ao Tesouro Nacional, pois, consoante a firme
Jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Tribunal Superior Eleitoral, para se
impedir a devolução de valores ao Erário, a despesa deve estar regularmente
comprovada. (TRE/PR. RE nº 060027469, Acórdão, Relator Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025 e TSE. ED-REspEl nº 060152195, NATAL -
RN. Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques. Publicação: 18-10-2024).
Insista-se, para comprovação legal de gastos com recursos públicos, declarações
unilaterais, como a ora juntada (ID 44793529), e argumentações desacompanhadas de
provas não são o suficiente.
Além disso, o pagamento efetuado a pessoa contratada também para serviços relativos à
tesouraria do partido demanda ainda maior rigor na comprovação, haja vista a
necessidade de afastamento de qualquer indício de favorecimento pessoal ou desvio de
finalidade na utilização de recursos públicos, devendo ser demonstrado de forma objetiva
e detalhada, o que não ocorreu no caso.” (destaques inseridos).

Num. 44856681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55

Há falha no argumento do recorrente, no ponto em que afirma que “o v. acórdão
apresenta contradições e omissões ao deixar de analisar a documentação juntada,
concluindo pela sua inidoneidade”, pois se a documentação foi considerada inidônea, por
lógica isso só pode decorrer do fato de que ela foi, efetivamente, analisada.
A obrigação de restituir os valores empregados de forma irregular está fundamentada em
dispositivos legais específicos, notadamente o art. 58, § 2º, o art. 13, parágrafo único,
inciso I, alínea "a", e o art. 14, caput, todos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O Acórdão
detalhou minuciosamente as irregularidades encontradas, como a falta de comprovação
regular do uso de recursos públicos e o emprego de recursos de fonte vedada, que
resultaram na imposição da restituição dos valores não comprovados, por força de
previsão normativa.
Como se vê, o v. acórdão procedeu à extensa análise da documentação apresentada
para comprovação das despesas e concluiu pela caracterização de irregularidades, o que
afasta o alegado vício de omissão quanto à análise de documentos apresentados
extemporaneamente.

II.III. DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO
A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é aquela que
indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do acórdão e o
seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
Por sua vez, a propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José
Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP,
2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

Num. 44856681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017).

Conforme as razões dos embargos de declaração, os embargantes forneceram
documentação idônea e detalhada para as despesas com Luiz Carlos Lopes Serviços de
Apoio Administrativos e com a hospedagem de filiados, o que foi considerado insuficiente.
A alegada contradição do v. acórdão consistiria, assim, na desconsideração da
documentação apresentada (documentos fiscais e declarações complementares dos
prestadores de serviço), apesar de estarem preenchidos os requisitos legais do art. 18 da
Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Posto já estarem transcritos os trechos do v. acórdão que tratam da comprovação das
despesas, veja-se o seguinte trecho da ementa, que sintetiza a análise em questão:

III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário deve ser realizada por
meio de documento idôneo, de forma detalhada, para o que não bastam apenas
declarações do prestador, conforme o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.II. Para a comprovação detalhada de despesas com hospedagem, custeadas com o
Fundo Partidário, exige-se nota fiscal ou documento idôneo com a identificação do
hóspede, conforme o art. 18, §7º, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.III. A ausência de detalhamento dos serviços prestados, sem comprovação
documental detalhada, em valor excedente ao previsto no contrato, custeados com o
Fundo Partidário, impõe o recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.IV. A apresentação intempestiva de documentos, em regra, é vedada pelo art. 40,
parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019, exceto nos casos de documento
novo, o que não se aplica ao caso de declaração unilateral firmada por prestador de
serviços acerca de situação pretérita.
III.V. Declarações unilaterais juntadas extemporaneamente, desacompanhadas de
comprovação idônea, não são suficientes para demonstrar a regularidade dos gastos
com recursos públicos e para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da
Jurisprudência.
III.VI. A ausência de comprovação idônea de vinculação de despesa com a atividade
partidária, custeada com o Fundo Partidário, impõe o recolhimento dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional, na forma do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44856681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55

Apesar da irresignação dos embargantes, não houve qualquer contradição na decisão
colegiada, pelo fato de considerar que a documentação apresentada não logrou
comprovar a regularidade das despesas.
Não há, portanto, qualquer contradição interna no v. acórdão, cuja fundamentação
específica acerca da suficiência da documentação apresentada para comprovar as
despesas com serviços de apoio administrativo e hospedagem está em perfeita
consonância com as razões expostas, para acarretar logicamente as conclusões do
dispositivo decisório.

II.IV. DA CONCLUSÃO
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a vícios
que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Partido da Social Democracia – PSDB – Diretório Estadual do
Paraná, Carlos Alberto Richa, Luiz Carlos Lopes Corrêa, Luiz Antônio Gatti e Paulo
Henrique Coletti Fernandes.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44856681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917233954200000043792864
Número do documento: 26030917233954200000043792864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:13:55
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600433-
96.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - EMBARGANTES: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, CARLOS
ALBERTO RICHA, LUIZ CARLOS LOPES CORREA - Advogados dos EMBARGANTES:
GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580, IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184, MARIANA
BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466 - EMBARGANTES: LUIZ ANTONIO GATTI, PAULO
HENRIQUE COLETTI FERNANDES - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME BRENNER
LUCCHESI - PR50580, MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026